Tribunal: STF
Processo: ARE 1281520
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Uma vez verificada omissão no acórdão recorrido, impõe-se o provimento dos embargos declaratórios.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO IMPUGNADO – PRECEDENTE DO SUPREMO – CONTRARIEDADE. Estando o acórdão impugnado em contrariedade com a jurisprudência do Supremo, cabível é o provimento do recurso extraordinário.